Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006400-14.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rosa Maria de Paula, declarou a inexistência do débito objeto da fatura de recuperação de consumo cobrada no mês de abril de 2015, e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes (50% para autora e 50% para a ré), ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.
Nas razões do apelo, a Concessionária de Energia Elétrica pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, alega ser permitida a apuração e cobrança de débitos referentes à recuperação de consumo por meio de faturas eventuais, consoante o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Defende, com fundamento no REsp 1412433, a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos oriundos da fatura de recuperação de consumo.
Aduz que a realização de vistoria na unidade consumidora da Apelada demonstrou irregularidades derivadas de “adulteração externa, onde a energia era consumida sem passar por equipamento de medição”.
Assegura ser válida a cobrança do consumo recuperado quando comprovado por fotografias a anomalia no aparelho medidor.
Frisa ter notificado a consumidora acerca de todo o procedimento administrativo e lhe concedido o direito de apresentar defesa administrativa.
De outro norte, argumenta que o caso não versa sobre dano moral in re ipsa e que, na hipótese, não há prova de que a Recorrida tenha sofrido abalo moral indenizável.
Pede seja afastado o dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução da verba para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Além disso, pede que o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a data do arbitramento definitivo. Ao ensejo, prequestiona a matéria.
Contrarrazões sob o Id. 71197999.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que as matérias já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o julgamento monocrático, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ.
Extrai-se dos autos que Rosa Maria de Paula ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais em desfavor da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., alegando que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/2560976-6 e que, no mês de Abril/2015, recebeu fatura referente a recuperação de consumo no valor de R$ 1.264,16 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).
Afirmou que diante de suposta irregularidade no medidor de consumo detectada pela Ré, no mês Maio/15 foi emitida fatura no montante de R$ 1.374,35 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Destaca que a suposta irregularidade se refere ao ano de 2013, porém a cobrança ocorreu somente no ano de 2015.
Aduziu que no mês de Dezembro/2015 foi compelida a sair de sua residência, tendo em vista a informação da Requerida de que a qualquer momento o fornecimento de energia elétrica seria suspenso.
O pedido liminar para restabelecimento da energia elétrica em sua unidade consumidora foi deferido e, de conseguinte, houve a citação da Concessionária que rechaçou a tese autoral e requereu a improcedência dos pedidos.
Após a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexigível o débito cobrado a título de recuperação de consumo e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, o que deu azo a este Apelo.
De início, no que se refere ao pedido de efeito suspensivo, é cediço que o artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que a Apelação terá efeito suspensivo. Ou seja, em regra o Apelo é dotado de efeito suspensivo, salvo os casos elencados no rol taxativo de seu § 1.o, incisos I a VI, em que é recebida apenas no efeito devolutivo.
Na hipótese, a matéria aqui tratada não se enquadra nas exceções do artigo mencionado, mas sim, na regra geral, ou seja, a sentença não tem eficácia imediata. Logo, o Recurso de Apelação tem efeito suspensivo automático, por força do imperativo legal (art. 1012, caput, CPC).
Assim, não há interesse de agir em formular tal pleito, de modo que dele não conheço.
Passo ao exame das matérias de mérito trazidas a este Sodalício.
De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, a apuração deve ser feita sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, vedada a cobrança sumária.
Conforme é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina que a distribuidora instaure o procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2.o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (sem grifos no original)
Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
No caso, a Apelante não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo sido apresentada apenas a carta endereçada à consumidora com a peça recursal, na qual informa a inspeção realizada em 28/05/2013 e a constatação da irregularidade.
Assim, evidenciada a ausência de intimação da Apelada para acompanhamento da inspeção, bem como a falta de prova de que a ela foi dado conhecimento do TOI, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura de recuperação de consumo (ID. 71194487) calculada de forma unilateral pela Apelante deve ser declarada nula e inexigível.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da concessionária pela má prestação do serviço público. Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide. (Ap 111845/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (sem grifo no original)
AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (Ap 145613/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). ( sem destaque no original)
Consequentemente, não há como afastar o dever de indenizar, pois há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
Em outros termos, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de débito pretérito constitui ato ilícito e, de conseguinte, gera a obrigação de indenizar. (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).
Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).
Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a Apelada permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reparos, pois se mostra proporcional ao caso concreto.
De outro norte, é sabido que os juros moratórios, tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.
Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas debatidos neste Recurso, de forma monocrática, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença vergastada.
Considerando o resultado deste julgamento e, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma pro rata na instância a quo, fixo a verba honorária recursal em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC, a serem pagos pela Recorrente ao causídico da Apelada
Publique-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora